Tribunal: TJDFT
Processo: 0008835-64.2007.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2020-12-02

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0008835-64.2007.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO O processo encontra-se na fase de apreciação das anuências de ROSANGELA MARIA QUEIROZ, RUBENS COELHO (ID: 9738641) e ROSIMARY SOARES DE ARAÚJO (ID: 15720701). No ID: 17728571, o Distrito Federal informa que peticionou nos autos do Recurso Extraordinário n. 0003808-66, manifestando concordância com a adesão ao acordo dos citados servidores. Outrossim, verifica-se que o processo foi resolvido em relação à anuente ROSETE SANTOS, inclusive com a expedição do competente requisitório (ID: 21194478). É o breve histórico. Decido. O processo foi saneado em relação a todos os servidores no ID: 9738631. Compulsando os autos dos respectivos embargos à execução (autos n. 0003808-66.2008.8.07.0000), no ID: 17771181, consta a homologação da desistência, em relação aos anuentes ROSANGELA MARIA QUEIROZ, RUBENS COELHO e ROSIMARY SOARES DE ARAÚJO, do recurso extraordinário interposto naqueles autos pelo Distrito Federal (cópia ID: 17949795). Diante da inexistência de recursos e/ou incidentes pendentes de apreciação, bem como comprovada a condição de beneficiários do acórdão exequendo, remetam-se os autos à Contadoria Judicial para elaboração de seus respectivos cálculos, devendo-se observar o disposto na cláusula 6a da transação de ID: 9738580, ressalvada a aplicação do IPCA-E como indexador monetário, a partir de 30/6/2009 (data em que entrou em vigor a Lei 11.960/2009), com o destaque dos honorários contratuais, segundo o percentual de 20% (vinte por cento), deferido no ID: 9738631. Elaboradas as planilhas, às partes. Brasília, 20 de novembro de 2020. WALDIR LEÔNCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador